Tribunal: TJES
Processo: 5005573-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005573-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RAFAELA GUSSO MACHADO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DE FORNECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Estando prescrito pelos médicos de que o tratamento solicitado é imperioso para que seja preservada a própria sobrevivência do segurado, bem como assegurada a melhora de seu quadro clínico, é descabida a negativa da operadora do plano de saúde em não oferecer o referido tratamento.
2.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005573-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
RAFAELA GUSSO MACHADO

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico em face da Decisão (id 41878265 - processo referência) na qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Ibiraçu concedeu a tutela de urgência antecipada requerida pela Agravada, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, a fim de determinar à Requerida, ora Agravante, que garanta “
autorize e disponibilize à requerente o tratamento de eletroconvulsoterapia, pelo período em que for necessário para o tratamento e na quantidade solicitada pela médica. Fixo prazo máximo de cinco dias para autorização e realização das sessões e multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia em caso de descumprimento, a ser revertida em favor da autora
”.

Nas razões de recurso (id 8201136), a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, (1) ausência de previsão do rol da ANS; (2) médico não credenciado ao plano de saúde; (3) inexistência de demonstração de urgência e emergência para o tratamento; (4) o plano de saúde possui caráter suplementar.

Consta dos autos que a Agravada, Rafaela Gusso Machado, foi diagnosticada com transtorno bipolar - depressão, com tentativa de suicídio.

Alega que a parte autora busca tratamento médico contra a depressão há longos anos, com ministração de medicamentos e, inclusive, com internação psiquiátrica, sem êxito ou perspectiva de melhora.

Registra que atualmente busca tratamento Eletroconvulsoterapia (ECT) indicado pelas médicas psiquiatras Amanda Gomes Marques - CRM/ES 15.261 e Luisa Aquino de Almeida - CRM/ES 17.558, objetivando a diminuição dos sintomas depressivos, melhora do comportamento, da qualidade de vida e redução do risco de suicídio.

A argumentação desenvolvida pela Agravante é bastante relevante e convincente. Todavia, a despeito desta relevância não é possível vislumbrar o
funus boni iuris
, requisito necessário à concessão da tutela de urgência requerida nas razões recursais.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) uniformizou o entendimento “de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente. 2. Com a edição da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, o Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo”. Precedentes. (AgInt no REsp n. 2.004.410/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de
23/11/2023
.)

Desse modo, o fato de um ou alguns dos tratamentos pleiteados não constarem no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS) não obsta a sua concessão.

Destarte, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que, à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), “
devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fonoaudiológicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fonoaudiologia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes
”
.
(AgInt no REsp n. 1.933.015/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de
2/5/2023
.).

A esse respeito, inclusive, o Magistrado “a quo” ressaltou que os documentos que instruem o feito originário induzem a necessidade de tratamento urgente para a parte autora. Nesse sentido:

“Embora o Rol da ANS não contemple a eletroconvulsoterapia dentre as coberturas obrigatórias para os beneficiários de planos de saúde, verifico que a realização do procedimento é recomendável no caso da autora, uma vez que solicitada pela médica especialista que a acompanha e levou em conta todo histórico médico da paciente para a solicitação do procedimento.

Outrossim, por óbvio, deve ser prestigiado o bem jurídico maior, que, no presente caso, é a vida e o bem estar do paciente, em detrimento de questões administrativas, burocráticas ou orçamentárias, que não podem e nem devem comprometer o tratamento adequado a autora.

Neste sentido, quanto a possibilidade da concessão de medidas de natureza acautelatória e/ou antecipatória, devendo ser observado o artigo art. 300 do NCPC, o qual menciona sobre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

O primeiro requisito se extrai dos documentos dos autos, que comprovam a relação contratual entre as partes há anos, não havendo carência a ser cumprida, conforme verifica-se na Carteirinha do Plano de Saúde acostada aos autos.

Por sua vez, o perigo de dano resta claro, já que a autora tentou diversas formas de tratamento, sem êxito, sendo demonstrado pela requerente a imprescindibilidade de se submeter a ELETROCONVULSOTERAPIA, haja vista seu atual estado de saúde e a probabilidade de piora de seu quadro.

Logo, diante da probabilidade do direito alegado em exordial, e considerando que a não concessão do pleito antecipatório pode causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à saúde autoral, merece o pleito acolhida.”

Assim, em princípio, a suspensão da eficácia da Decisão recorrida com base, apenas, nos argumentos de eventual prejuízo econômico, representa risco muito mais gravoso para a Agravada (
periculum in mora inverso
), que necessita do tratamento indicado, tendo em vista se encontrar “
em risco de suicídio.
”, circunstância que impede, em cognição sumária, a concessão da tutela recursal de urgência requerida pela Agravante.

A Agravante, ademais, também não consegue demonstrar o dano grave ou de difícil reparação que adviria da não suspensão do decisum recorrido ou, então, qual seria o fundamento plausível para não se aguardar o julgamento colegiado de sua pretensão recursal, preferindo apontar questão econômica e financeira com a manutenção da Decisão agravada.

Assim, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.